Tribunal: TJDFT
Processo: 0736145-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRETO EM CONTA. REVOGAÇÃO PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada por consumidora em desfavor de instituição financeira bancária visando à suspensão de descontos diretos em conta corrente relativos a três contratos de empréstimo, com pedido de restituição dos valores debitados após o pedido administrativo de revogação da autorização, formalizado em 25/04/2023. A r. sentença julgou procedente o pedido, confirmando a suspensão dos descontos e determinando a restituição dos valores debitados após a revogação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em debate são: (i) se é válida a revogação da autorização de débito em conta corrente pelo consumidor; (ii) se é devida a restituição dos valores descontados após a revogação da autorização, mas antes do reconhecimento judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ. 4. A Resolução CMN no 4.790/2020 garante ao titular de conta corrente o direito de cancelar autorização de débito automático. 5. O Col. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, reconheceu a validade dos descontos bancários enquanto perdurar autorização expressa do consumidor, assegurando a revogação a qualquer tempo. 6. A revogação da autorização, devidamente notificada ao banco em 25/04/2023, deve surtir efeitos a partir do recebimento. 7. A dívida subsiste e deve ser adimplida por outros meios, não havendo motivo para restituição de valores descontados legitimamente antes da revogação ser reconhecida judicialmente. 8. A sentença deve ser reformada apenas para excluir a obrigação de devolução dos valores debitados após a revogação da autorização, que se tornou efetiva a partir do julgamento da presente ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido em parte, para afastar a restituição dos valores já descontados. Mantida a determinação de suspensão dos débitos.
Tese de julgamento: 1. O consumidor pode revogar a autorização de débito em conta corrente a qualquer tempo, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, sendo obrigação da instituição financeira cessar os descontos a partir do recebimento da solicitação. 2. A revogação da autorização não extingue a dívida, que permanece exigível por outros meios. 3. Não é devida a restituição dos valores debitados antes do reconhecimento judicial da revogação, quando os descontos foram realizados de forma legítima.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; AgInt no REsp 1.500.846/DF; TJDFT, Acórdãos 1.901.743/2024, 1.964.461/2025, 1.948.074/2024.